Tribunal: TJDFT
Processo: 0752019-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO E REINÍCIO DA CONTAGEM. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença. O agravante sustentou a ocorrência da prescrição da pretensão executória individual, tendo em vista que a fase de cumprimento foi iniciada após o término do prazo prescricional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão executória individual relativa ao cumprimento de sentença coletiva, considerando as causas interruptivas e suspensivas aplicáveis ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional para a execução de sentença contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/1932, podendo ser interrompido uma única vez e reiniciando-se pela metade do prazo, conforme o art. 9o do referido decreto.
4. No caso concreto, o trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu em 16/11/2012, com o início do prazo de cinco anos para o cumprimento de sentença. A execução coletiva foi requerida em 13/07/2015, interrompendo o prazo prescricional.
5. A execução coletiva foi extinta por sentença com trânsito em julgado em 08/11/2019, iniciando-se, então, o novo prazo de dois anos e meio para o ajuizamento da execução individual.
6. O prazo prescricional foi suspenso entre 12/06/2020 e 30/10/2020, em razão do Regime Jurídico Emergencial e Transitório da pandemia (Lei 14.010/2020). Após essa suspensão, o prazo final para o cumprimento individual da sentença se deu em 28/08/2022.
7. A fase de cumprimento de sentença individual foi proposta apenas em 13/12/2022, caracterizando o ajuizamento intempestivo e a consequente prescrição da pretensão executória.
8. A jurisprudência citada corrobora o entendimento de que, esgotado o prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição e a extinção do processo com resolução de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, interrompido uma única vez pelo ajuizamento da execução coletiva, reiniciando-se pela metade do prazo após a extinção desta, conforme o art. 9o do Decreto 20.910/1932.
2. A suspensão dos prazos prescricionais durante o período de vigência do Regime Jurídico Emergencial (Lei 14.010/2020) deve ser considerada no cômputo do prazo final.
3. Proposta a execução individual após o término do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição e a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: Decreto 20.910/1932, arts. 1o, 8o e 9o; CPC, arts. 487, II, e 85, §§ 2o, 3o e 8o; Lei 14.010/2020.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.301.935/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 27.11.2012; TJDFT, Acórdão 1934845, 0707133-46.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 23.10.2024; TJDFT, Acórdão 1934838, 0705015-97.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 23.10.2024.